Tribunal: TJMT
Processo: 1005864-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005864-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EUZENY LUZ DA SILVA REIS - CPF: 280.411.601-82 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA BANCÁRIA – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Euzeny Luz da Silva Reis em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Almeja a parte recorrente a reforma integral da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial argumentando para tanto que a cobrança objeto da presente demanda se caracteriza como abusiva.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Conforme suficientemente fundamentado no ato sentencial, as partes não negam a efetivação do contrato objeto dos autos, sendo ponto litigioso tão só a realização da cobrança da tarifa de cadastro lançada em desfavor da parte recorrente/reclamante.

5.

Nesse particular é de se vislumbrar que o instrumento do contrato pactuado entre as partes traz de modo expresso a sua previsão, inexistindo qualquer afronta a quaisquer direitos da parte recorrente/reclamante.

6.

Nesse sentido trago à colação: “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA GRATUITA – REJEITADA –
TARIFA
DE REGISTRO DE CONTRATO –
LEGALIDADE
– SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO –
TARIFA
DE CADASTRO – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a cobrança de
tarifa
de registro no início do relacionamento contratual entre as partes, desde que haja expressa previsão no contrato e o seu valor esteja dentro da média praticada no mercado, o que foi o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a
legalidade
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; desde que decorrente da cobrança por serviço não prestado, o que não é o caso dos autos.

(N.U 1001333-68.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 16/11/2023
, Publicado no DJE 17/11/2023)
”

7.

Destarte, ante a expressa previsão legal e a efetiva realização de consultas em cadastros, bancos de dados e sistemas reta afastada a alegada ilicitude da cobrança objeto dos autos.

8.

A fundamentação declinada na sentença apresenta-se satisfatória para a análise do mérito, alcançando a conclusão nela verificada.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

10.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023